Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não percebidas entre maio de 2017 a janeiro de 2021, a título de gratificação de preceptoria, no importe de R$ 3.365,44.
2. Em suas razões, o Ente Federativo defende a impossibilidade do pagamento dessa parcela salarial, uma vez que além de infringir o disposto no art. 169, §1o, da CRFB, vai de encontro ao entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 do STF), em sede de repercussão geral.
3. A despeito das razões recursais, tem-se que a gratificação de preceptoria, implementada pela Lei Distrital n. 5.248/2013, encontrava-se, há época, regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio das Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015, que dispunham acerca de suas diretrizes e a valoravam com base em 40% (quarenta por cento) sobre o valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
4. Não obstante, a controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
5. Por fim, levando-se em consideração que a planilha elaborada pela parte autora não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, e, tendo em vista que os dados constantes nela possuem coerência e clareza, tal valor deve prevalecer. Dessa maneira, mantém-se incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.